Tribunal: TJDFT
Processo: 0737978-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. RENÚNCIA. VALOR EXCEDENTE A DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO.
1. A pretensão do exequente diz respeito à renúncia do valor total da execução que exceder a 10 (dez) salários-mínimos, abrangendo não só o valor incontroverso, a ser desde logo satisfeito nos autos, mas também o valor controverso, ainda em discussão nesta eg. Corte.
2. Nesse contexto, a renúncia de todo o valor que exceder o valor limite para a expedição de RPV não implica fracionamento inconstitucional do precatório, nem configura litigância de má-fé. Ao contrário, trata-se de disposição de direito disponível que encontra previsão expressa na Lei de regência.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.